Tribunal: STJ
Processo: 5052963-50.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886656 - RS(2025/0095350-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JULIA SONDERMANN
AGRAVANTE
: MATHEUS BAZZO MALGARISE
ADVOGADOS
: RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
AGRAVADO
: DONNO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL BASUALDO RESMINI - RS063202
RAFAEL CORREA DE BARROS BERTHOLD - RS062120
RAPHAEL DORNELLES PANDOLFO - RS121388
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE
VALORES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b32254d8-4861-4258-896a-b197bfa7b3bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886656 - RS(2025/0095350-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JULIA SONDERMANN
AGRAVANTE
: MATHEUS BAZZO MALGARISE
ADVOGADOS
: RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
AGRAVADO
: DONNO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL BASUALDO RESMINI - RS063202
RAFAEL CORREA DE BARROS BERTHOLD - RS062120
RAPHAEL DORNELLES PANDOLFO - RS121388
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE
VALORES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JULIA SONDERMANN e
MATHEUS BAZZO MALGARISE contra decisão singular da lavra do Ministro
Presidente do STJ que não conheceu do recurso especial por entender pela incidência
da
ante a deficiência de fundamentação nas razões recursais,
Súmula 284/STF,
consubstanciada na ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo (fls. 226-227).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 231-249), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula 284/STF,
porquanto haveria divergência jurisprudencial clara entre o acórdão recorrido do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o acórdão paradigma do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais no Agravo de Instrumento n.o 1.0000.21.125438-8/001.
Sustenta que a imobiliária atuou na pré-vistoria e na vistoria final, recebeu
as chaves e chancelou o encerramento da locação, o que demonstraria sua
legitimidade para integrar o polo passivo, razão pela qual requer juízo de retratação e,
no mérito, o provimento do agravo interno.
Impugnação ao agravo interno às fls. 252-255 na qual a parte agravada
alega que persiste a deficiência de fundamentação, incidindo a
que o
Súmula 284/STF;
Documento eletrônico VDA54216852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:39
Código de Controle do Documento: d126e639-372f-49f3-aff1-2b5c94d3dfd1

debate sobre legitimidade passiva demandaria reexame de provas, atraindo a
requer a aplicação de multa do
§ 4o, do Código de Processo
Súmula 7/STJ;
art. 1.021,
Civil; e a majoração de honorários nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou especificamente o único
fundamento da decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do recurso especial por deficiência
de fundamentação, aplicando a
porque a parte não indicou, de modo
Súmula 284/STF,
específico, os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio
interpretativo, assentando, ainda, precedentes de que a mera menção genérica a
artigos ou a transcrição de ementas não supre a exigência constitucional (fls. 226-227).
Como se vê, no presente agravo interno, os agravantes não
apresentaram argumentos voltados a atacar objetiva e integralmente o fundamento da
decisão agravada, limitando-se a aduzir a existência de dissídio com acórdão do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a narrativa de fatos acerca da atuação da
imobiliária e a reiterar a legitimidade passiva.
Ademais, a parte agravante sequer indica quais dispositivos legais federais
foram mencionados no recurso especial, tampouco esclarece de que forma a
deficiência apontada teria sido sanada.
Ao contrário, insiste apenas na existência de dissídio jurisprudencial e na
legitimidade passiva da imobiliária, retomando argumentos de mérito sem atacar o
vício formal que motivou o não conhecimento.
Dessa forma, essa conduta configura patente inobservância ao dever de
impugnação específica, o que impede o conhecimento do presente agravo interno.
Aliado a isto, destaco que os agravantes não especificaram quais
dispositivos legais federais seriam objeto do alegado dissídio jurisprudencial.
Não se presta à admissão do recurso especial a mera menção genérica a
"violação ao Código de Processo Civil", sem mencionar expressamente os artigos e
incisos correspondentes, ou a referência a precedentes judiciais sem demonstração do
confronto interpretativo de normas federais - o que configura o não atendimento à
exigência constitucional do
III, "a" e "c", da Constituição Federal.
art. 105,
A propósito, no tocante ao dissídio jurisprudencial entre o acórdão do TJRS
e o acórdão do TJMG, acerca da legitimidade passiva de imobiliária em ação de
declaração de inexigibilidade de débito e restituição de valores decorrentes de contrato
de locação, observo que não houve indicação de nenhum artigo de lei aplicado de
Documento eletrônico VDA54216852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:39
Código de Controle do Documento: d126e639-372f-49f3-aff1-2b5c94d3dfd1

maneira divergente pelo acórdão recorrido e que merecesse ter sua aplicação
uniformizada por esta Corte, razão pela qual incide o teor da
quanto
Súmula 284/STF,
às referidas questões.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. "O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente
violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu" (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1.771.817/SP,
TURMA, DJe de 3.10.2019).
2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre
acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que
dela não se conhece.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.894.777/SC,
Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnam de
forma específica e suficiente o fundamento único da decisão agravada, pois não
demonstram como, nas razões do recurso especial, encontram-se devidamente
arrolados os dispositivos apontados como violados .
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o agravo interno sequer merecer conhecimento, a sua
interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância
de má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que
exerce regularmente faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
EAREsp 782.294/DF,
13/12/2017,
.
18/12/2017)
Já quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:39
Código de Controle do Documento: d126e639-372f-49f3-aff1-2b5c94d3dfd1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.656 / RS
Número Registro: 2025/0095350-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50529635020248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIA SONDERMANN
AGRAVANTE : MATHEUS BAZZO MALGARISE
ADVOGADOS : RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
TIAGO FAGANELLO - RS073540
AGRAVADO
: DONNO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL BASUALDO RESMINI - RS063202
RAFAEL CORREA DE BARROS BERTHOLD - RS062120
RAPHAEL DORNELLES PANDOLFO - RS121388
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIA SONDERMANN
AGRAVANTE : MATHEUS BAZZO MALGARISE
ADVOGADOS : RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
Documento eletrônico VDA54622957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:55
Código de Controle do Documento: 18b56bdd-0643-4da0-8784-0e3c65f31741

TIAGO FAGANELLO - RS073540
AGRAVADO
: DONNO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL BASUALDO RESMINI - RS063202
RAFAEL CORREA DE BARROS BERTHOLD - RS062120
RAPHAEL DORNELLES PANDOLFO - RS121388
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:55
Código de Controle do Documento: 18b56bdd-0643-4da0-8784-0e3c65f31741